Tribunal: CARF
Processo: 10480.722569/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722569/2018-65
ACÓRDÃO
2401-012.262 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2014 a 28/02/2015
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NO
PRAZO
LEGAL,
MAS
DESACOMPANHADA DAS RAZÕES DE DEFESA. PRECLUSÃO. VÍCIO
INSANÁVEL. NÃO INSTALAÇÃO DA FASE LITIGIOSA DO PROCEDIMENTO.
A manifestação de inconformidade desacompanhada de razões de defesa é
oca e inócua, sendo passível de saneamento apenas enquanto não
encerrado o prazo de contestação.
É ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico diligenciar pela
correta transmissão do documento enviado, arcando com eventual
protocolização incompleta da sua manifestação de inconformidade.
Diante da preclusão, advinda do encerramento do prazo de contestação,
constata-se a inexistência de manifestação de inconformidade em razão da
ausência das razões de defesa. Nesse sentido, há vício insanável; vício
relativo ao plano jurídico da existência (forma enquanto fator existencial
mínimo e não enquanto formalidade prescrita, esta relativa ao plano da
validade).
Não existindo contestação pela ausência total das razões de defesa, não há
instauração da fase litigiosa do procedimento, não tendo, por
consequência, a Turma Julgadora competência para apreciar de ofício
qualquer matéria em razão de sua atuação demandar litígio instalado.
INTIMAÇÕES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF 110.
As intimações observam o regramento do art. 23 do Decreto n° 70.235, de
1972, não sendo cabível intimação em nome ou no endereço de advogado.

Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.262 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722569/2018-65
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1824/18578) interposto em face de decisão
(e-fls. 1808/1815) que não conheceu de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório (e-fls. 1773/1774) que não homologou parte das compensações previdenciárias
declaradas em GFIP, entre as competências 01/10/2014 e 28/02/2015, cientificado em
27/04/2018 (e-fls. 1775/1776) e em 16/05/2018 (e-fls. 1778/1780). Do Despacho Decisório, extrai-
se:
2. Foi constatado que a empresa declarou compensações em suas GFIP das
competências 09/2014 a 12/2014 quando já não mais havia créditos a compensar.
Desta maneira, foram consideradas indevidas todas as compensações declaradas
pela METAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA nas GFIP das competências 10/2014,
11/2014 e 12/2014 e também o valor compensado em excesso declarado na GFIP
da competência 09/2014.
Em 14/06/2018, a empresa solicitou juntada de documento sem conteúdo, apesar
de o nomear como Impugnação (e-fls. 1783/1791). Por força da Intimação de e-fls. 1793, a
autuada foi cientificada dessa situação e intimada ao recolhimento ou parcelamento dos débitos
(e-fls. 1794/1797).
Em 02/07/2018 (e-fls. 1798/1799), a empresa peticionou solicitando a alteração do
status do processo no sistema de “DEVEDOR” para “SUSPENSO - JULGAMENTO DA
IMPUGNAÇÃO”, eis que comprovante de protocolo da Impugnação demonstraria a contestação,
sendo cabível imediata emissão de Certidão Negativa de Débitos ou outra com o mesmo efeito,
nos termos do art. 151, III, do CTN (e-fls. 1805).
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.262 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722569/2018-65
3
Diante da arguição de ser cabível o conhecimento da manifestação de
inconformidade, foi emitido Acórdão (e-fls. 1808/1815), transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/12/2014
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO
CONHECIMENTO. Não deve ser conhecida a Manifestação de Inconformidade que
não preencha os requisitos previstos no art. 16, incisos I, II e III, do Decreto no
70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão foi cientificado em 04/01/2019 (e-fls. 1817/1821) e o recurso voluntário
(e-fls. 1824/1857) interposto em 04/02/2019 (e-fls. 1822/1823), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade, fungibilidade e suspensão da exigibilidade. Intimado em
03/01/2019, o recurso protocolado em 04/02/2019 (segunda-feira) é tempestivo.
Requer, em face do princípio da fungibilidade, que os argumentos defensórios,
sejam devidamente analisados, independente da nomenclatura dada à peça
defensória, e, no mérito, sejam acolhidos seus argumentos por este Tribunal
Administrativo. Presentes os requisitos para a satisfação antecipada do direito
pleiteado pelo recorrente e demonstrando o dano real e iminente que sofre,
torna-se imperativo o deferimento da antecipação de tutela para que este juízo
determine a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário combatido,
bem como de possíveis ordens constritivas em face do contribuinte.
(b) Nulidade da decisão recorrida. O julgador de 1a instância deveria ter dado a
oportunidade de se efetuar a juntada de arquivos válidos, até porque, a empresa
só tomou ciência do ocorrido com a leitura do acórdão, sendo surpreendida com
tal alegação e sem oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.
Além disso, apesar de citar argumentos levantados pela empresa no processo n°
10480.722395/2018-31 o julgador desconsiderou sua competência como órgão de
revisão dos lançamentos, incorrendo no absurdo argumento de restar
impossibilitado de analisar os fatos e argumentos de defesa em razão da ausência
de conteúdo nos documentos protocolizados pela recorrente. Assim, apesar da
alegação de impedimento na análise dos fatos e provas eles deveriam ter sido
apreciados, sendo ato ilegal a alegação de que os documentos estão sem
conteúdo, por parte do ilustre Julgador, sem a intimação do contribuinte para
sanar o vício (Constituição, art. 5o, LV; e Lei no 9.784/99, arts. 2°, I, VIII e X, e 3°, II
e III, 26 e 53). Isto porque jamais seria de interesse do contribuinte apresentar
documentos sem conteúdo. Não parece razoável considerar e acreditar que o
contribuinte apresente defesa e recurso sem conteúdo, envidando esforços
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.262 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722569/2018-65
4
financeiros para dizer “nada”. Resta evidente, portanto, que, ao verificar que a
petição protocolizada digitalmente pela Recorrente não possuía conteúdo, por se
tratar de peça defensória – e que ainda se encontra na instância ordinária, deveria
o Contribuinte ter sido intimado para que procedesse com o saneamento do vício,
com a juntada da peça e documentos válidos, cabendo afastar a questão de
conteúdo da peça Impugnatória, com a abertura de prazo para saneamento do
vício formal ora em comento (arquivo digital corrompido/sem conteúdo). Logo, há
nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento de defesa e
inobservância aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo
legal, ampla defesa e contraditório, impondo-se a declaração de nulidade e a
determinação do retorno dos autos para a fase de conhecimento com abertura de
oportunidade para juntada dos documentos conteúdo válido, eis que, sendo o ato
processual defeituoso sanável, o julgador de primeira instância deveria ter
reconhecido que protocolo gerou efeitos e determinar a repetição ou retificação
do ato para correção do vício formal (CPC/1973, arts. 244, 248, 249, §§1° e 2°, e
250; CPC/2015, arts. 281, 282 e 283; princípio “pas de nullité sans grief”;
jurisprudência; e doutrina), tal como extravio de documentos e petições (AREs
953.221 e 956.666), mediante intimação da empresa para que juntasse
documentação válida/legível, a fim de assegurar a devida análise dos fatos
alegados em sua peça defensória, na linha do estabelecido no parágrafo único do
art. 932 do novo Código de Processo Civil e no Enunciado Administrativo STJ n° 6 a
esclarecer que o prazo do parágrafo único, do art. 932 será concedido "para que a
parte sane vício estritamente formal". Caso venha a ser o Recurso apreciado no
mérito diretamente por este Órgão Julgador, ou mesmo convertido em
Manifestação de Inconformidade/Impugnação, vem reiterar as razões já deduzidas
na peça inicial apresentada na origem, evitando-se desnecessárias repetições.
(c) Sobrestamento. Consoante anunciado na impugnação, os débitos concernentes
ao lançamento foram incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT), antes mesmo da presente autuação, nos termos do art. 1o, §2 e art. 5o, da
Lei 13.496/17, e art. 3o, III, “b”, da Instrução Normativa RFB no 1.711/17,
formalizado em 26/10/2017, tal como se verifica através do recibo de adesão,
comprovantes de pagamento, e memória de cálculo anexados em sua exordial. O
parcelamento é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, ex vi do art. 151, VI, do CTN, o que impossibilita que seja dado
seguimento a quaisquer atos que visem conferir continuidade à persecução fiscal.
Outrossim, não se deve perder de vista que todos os valores objetos do
parcelamento aderido (PERT) são sujeitos a ulterior fiscalização e homologação
pelo próprio Fisco. Assim, estando os créditos tributários principais com sua
exigibilidade suspensa, não há mais que se falar em continuidade da sua discussão
administrativa, tampouco em tentativa de fraude, conluio ou sonegação,
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.262 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722569/2018-65
5
impondo-se a suspensão do feito até o adimplemento total do parcelamento
ativo.
(d) Ausência de dolo/fraude. Pautada pela boa-fé, a recorrente prestou todos os
esclarecimentos ao Fisco, reconhecendo as incorreções perpetradas,
anunciando então que promoveria todas as correções retificadoras, realizando
o recolhimento dos acréscimos legais cabíveis, assim como incluir os
respectivos valores incontroversos no programa de parcelamento em vigor à
época (PERT), tendo em vista a excepcionalidade de suas condições. A
declaração das compensações não pode ser considerada tentativa de fraude ou
sonegação. Houve equívoco, logo reconhecido e corrigido pela empresa através
da inclusão dos débitos no Programa de Parcelamento (PERT 2017), vigente à
época da fiscalização. A compensação decorre de sentença judicial com trânsito
em julgado e a recorrente cumpriu todos os requisitos da legislação, não se
configurando o simples excesso constante da declaração por equívoco, mero
indício de fraude, elemento suficiente para a qualificação da multa, conforme
jurisprudência. Não houve fraude ou sonegação, mormente quando todos os
documentos, livros fiscais e planilhas solicitados foram entregues a tempo e a
contento à fiscalização e o excesso acusado pela própria empresa.
(e) Constituição do crédito tributário e declaração em GFIP. A conduta de informar
em Declaração Simplificada ao órgão da administração pública nada mais é do
que uma obrigação acessória do contribuinte, não sendo apta a substituir o
lançamento tributário, função primordialmente atribuída ao Fisco (CTN, art.
142). A autoridade administrativa possuir o dever de homologar o recolhimento
feito pelo contribuinte, expressa ou tacitamente, não pode constituir o crédito
e, por consequência, cobrá-lo, antes da sua homologação (CTN, art. 150, §1°).
Por decorrência lógica, ao informar, via GFIP, a operação de compensação, com
fundamento em processo judicial transitado em julgado, não pratica o sujeito
passivo qualquer ato tendente a constituir o crédito tributário, não havendo
razão para que o Fisco proceda à inscrição dos créditos tributários na dívida
ativa e à respectiva cobrança desses valores, muito menos cobrar qualquer
multa por este ato. A jurisprudência também socorre a Recorrente, ao ratificar
expressamente a necessidade do lançamento para constituição do crédito
tributário. Assim, eventual saldo devedor apurado pelo Fisco envolvendo as
informações apresentadas em GFIP, considerando serem estas guias meras
declarações transmitidas pela empresa, não têm o condão de constituir o
suposto crédito tributário, tampouco ensejar as multas ora cobradas.
Outrossim, as declarações constantes em GFIP, além de não poderem ser vistas
como confissão de dívidas sobre créditos, não eximem o Fisco de proceder ao
lançamento de ofício e posterior instauração de eventual procedimento
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.262 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722569/2018-65
6
administrativo a fim de verificar a existência de supostas irregularidades e
lançar o tributo, constituindo, então, o crédito tributário.
(f) Multas fiscais: caráter confiscatório e sancionatório, princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. Ainda que reste comprovada a ocorrência de fraude,
alguns tribunais reconhecem que multa em percentual tão elevado possui
caráter confiscatório e afronta ao princípio da razoabilidade. Mesmo diante da
comprovação da improcedência da exigência fiscal, ainda subsiste uma
impropriedade, desta vez com relação à multa aplicada de 150%. Duas razões
afastam a possibilidade de aplicação da multa em tal patamar: (i) a ausência de
comprovação de flagrante intuito de fraude a justificar a aplicação de multa em
tela; e (ii) a exorbitância da penalidade aplicada, em violação aos princípios do
não-confisco e da proporcionalidade, conforme jurisprudência. A multa
desproporcional serve única e exclusivamente com medida usurpadora do
patrimônio e não como medida educadora, a violar o art. 142 do CNT, ainda mais
quando houve mero erro no levantamento do quantum a ser compensado com
base no decidido judicialmente. Consequentemente, impõe-se o reconhecimento
da improcedência da autuação, no que atine à multa fixada, ou,
subsidiariamente, a sua redução a patamar razoável (entre 20% e 30%).
(g) Intimações. Requer intimações em nome do patrono, sob pena de nulidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade, fungibilidade e suspensão da exigibilidade. A peça defensória foi
nomeada corretamente como Recurso Voluntário (e-fls. 1824). Diante da intimação em
04/01/2019 (sexta-feira) (e-fls. 1817/1821), o recurso interposto em 04/02/2019 (segunda-feira)
(e-fls. 1822/1823) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Não há respaldo
normativo para determinação de antecipação de tutela no âmbito do processo administrativo
fiscal. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da previsão legal constante do
art. 151, III, do Código Tributário Nacional - CTN. Não compete ao presente colegiado se
manifestar sobre eventual arrolamento de bens (Súmula CARF n° 109) e nem sobre eventual
medida cautelar fiscal a ser apreciada pelo Poder Judiciário (Lei n° 8.397/92). Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Arguição de conhecimento da manifestação de inconformidade (Nulidade da
decisão recorrida). O Despacho Decisório (e-fls. 1773/1774) foi cientificado em 16/05/2018 (e-fls.
1780) e impugnação foi transmitida pela empresa em 14/06/2018 (e-fls. 1783/1784), mas sem
qualquer conteúdo (e-fls. 1785/1791). Atestando essa situação, a Intimação de e-fls. 1793, instou
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.262 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722569/2018-65
7
a contribuinte a pagar ou parcelar os débitos em 30 dias, sob pena de encaminhamento para a
cobrança executiva, tendo a empresa protocolado petição (e-fls. 1805) solicitando o
reconhecimento de ter havido impugnação, conforme comprovante de protocolo (e-fls.
1800/1801). Do voto condutor da decisão recorrida, destaca-se a seguinte fundamentação:
Dos dispositivos acima transcritos extrai-se que somente se pode considerar
Impugnação/Manifestação de Inconformidade a peça processual que contenha,
no mínimo, os pontos de discordância, os motivos de fato e de direito, sob pena
da matéria ser considerada não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72.
E nesse sentido, as peças juntadas pelo contribuinte às fls. 1.785/1.791 não
atendem aos requisitos para ser entendida como Manifestação de Inconformidade.
(...)
Pelo exposto, não deve ser conhecida como Manifestação de Inconformidade as
peças juntadas pelo contribuinte às fls. 1.785/1.791, considerando que não
preenchem os requisitos exigidos pela legislação para ser considerado como
Manifestação de Inconformidade válida, e, assim, não se revelando aptas à
instauração da fase litigiosa do procedimento.
A recorrente sustenta que o não conhecimento da manifestação de inconformidade
viola o art. 5o, LV, da Constituição e os arts. 2°, I, VIII e X, e 3°, II e III, 26 e 53 da Lei no 9.784, de
1999, eis que para tanto a Turma Julgadora teria de ter assinado prazo para a empresa juntar aos
autos arquivos válidos a conter as razões de defesa, uma vez que jamais seria de interesse da
contribuinte apresentar documentos sem conteúdo, havendo cerceamento ao contraditório e à
ampla defesa e inobservância dos princípios da legalidade e do devido processo legal, bem como
desconsideração da competência do julgador para, a partir da defesa pertinente a processo
administrativo fiscal diverso (10480.722395/2018-31), conhecer de ofício fatos e argumentos de
defesa, impondo-se a declaração de nulidade da decisão e determinação de retorno dos autos
para apresentação das razões de defesa, de modo a se corrigir o vício formal (CPC/1973, arts. 244,
248, 249, §§1° e 2°, e 250; CPC/2015, arts. 281, 282 e 283; princípio “pas de nullité sans grief”;
jurisprudência; e doutrina), tal como ocorre no extravio de documentos e petições (AREs 953.221
e 956.666), na linha do estabelecido no parágrafo único do art. 932 do novo Código de Processo
Civil e no Enunciado Administrativo STJ n° 6 a esclarecer que o prazo do parágrafo único, do art.
932 será concedido "para que a parte sane vício estritamente formal".
A manifestação de inconformidade deve estar acompanhada das razões de defesa,
ou seja, deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III1).

1 Decreto n° 70.235, de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.262 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722569/2018-65
8
A ausência das razões de defesa não se consubstancia em vício estritamente formal
em razão de afetar a existência do ato, uma vez que se considera não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pela contribuinte (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 172).
Não existindo contestação pela ausência total das razões de defesa (Decreto n° 70.235, de 1972,
art. 17), não há instauração da fase litigiosa do procedimento (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
143), não tendo, por consequência, a Turma Julgadora de primeira instância e nem mesmo o
presente colegiado competência para apreciar de ofício qualquer matéria (inclusive a deduzida no
processo n° 10480.722395/2018-31) em razão de a atuação dos julgadores administrativos
demandar litígio instalado (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 14, 17 e 25, I4; e Regimento Interno
da Receita Federal, art. 277, aprovado pela Portaria n° 430, de 2017, do Ministério da Economia,
vigente ao tempo dos fatos)5, sendo o caso de se apreciar apenas arguição de ser cabível o
conhecimento da manifestação de inconformidade.
A manifestação de inconformidade desacompanhada de razões de defesa é oca e
inócua, sendo passível de saneamento apenas enquanto não encerrado o prazo de contestação.

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
2 Decreto n° 70.235, de 1972
Art. 17 Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
3 Decreto n° 70.235, de 1972
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
4 Decreto n° 70.235, de 1972
Art. 25 O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e
natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
5 Regimento Interno da Receita Federal – Portaria ME n° 430, de 2017
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com jurisdição nacional,
compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e manifestações de inconformidade
em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras entidades e fundos, e de
penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de alíquotas de tributos;
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e
d) exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§ 1o Às DRJs compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação social, de tecnologia e
segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação,
organização e modernização.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de descumprimento de
obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que
envolvam o correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de compensação será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.262 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722569/2018-65
9
Uma vez transcorrido o prazo de defesa e operada a preclusão, não pode a Turma
Julgadora de primeira instância determinar que a empresa junte aos autos arquivos válidos a
conter as razões de defesa.
Não se está a tratar de nulidade (em relação à qual se aplica o princípio “pas de
nullité sans grief”), mas de não instauração da fase litigiosa do procedimento.
Diante da preclusão, advinda do encerramento do prazo de contestação, constata-
se a inexistência de manifestação de inconformidade em razão da ausência das razões de defesa
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, III e 17). É nesse sentido que se fala em vício insanável; vício
relativo ao plano jurídico da existência (forma enquanto fator existencial mínimo e não enquanto
formalidade prescrita, esta relativa ao plano da validade). Logo, as razões de defesa carreadas aos
autos com o recurso voluntário não têm o condão de instaurar o processo administrativo fiscal
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, III, e 17 combinados com art. 14).
É indevida a analogia para com as situações a que se aplica o parágrafo único do art.
932 da Lei n° 13.105, de 20156, ou para com o extravio de documentos ou petições. Isso porque, a
situação concreta é diversa por envolver vício insanável e, no que toca ao parágrafo único do art.
932 da Lei n° 13.105, de 2015, devemos ressaltar que este dispositivo legal pressupõe vício
estritamente formal e sanável, conforme revela o Enunciado Administrativo STJ n° 6 a tratar dos
“recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016)” 7.
No que tange à Súmula CARF n° 1298, aprovada pelo Pleno em 03/09/2019,
devemos asseverar que ela trata igualmente de situação fática diversa, uma vez que dispõe sobre
a irregularidade sanável na representação processual e para a qual o regramento legal é também
diverso (Lei n° 10.406, de 2002, art. 6629; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 7610).

6 Código de Processo Civil - Lei n° 13.105, de 2015
Art. 932. Incumbe ao relator:
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias
ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.
7 Enunciado administrativo n. 6
Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o
art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
8 Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o
defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo.
9 Código Civil - Lei n° 10.406, de 2002
Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são
ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.
Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.
10 Código de Processo Civil - Lei n° 13.105, de 2015
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz
suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.262 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722569/2018-65
10
O caso concreto guarda, em verdade, semelhança para com a apresentação de
recurso voluntário desacompanhado de razões recursais, merecendo relevo as seguintes ementas:
PROCESSUAL
CIVIL.
INTERPOSIÇÃO
DE
APELAÇÃO
NO
PRAZO
LEGAL,
DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. JUNTADA DAS RAZÕES FORA DO
PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE.
I - A matéria de fundo tem origem com os embargos à execução, ajuizados para
questionar a cobrança de taxas municipais. Julgado improcedente o pedido, foi
interposta apelação, dentro do prazo recursal, entretanto desacompanhada das
razões do pedido de reforma, as quais somente foram colacionadas após o
decurso do prazo recursal.
II - Não tendo a apelação acompanhado as razões vinculadas, apresenta-se inócua
a peça processual, porquanto, conforme expresso no art. 514 do CPC/1973 (art.
1.010 do CPC/2015), a apelação civil deve conter, no ato do seu peticionamento,
todos os requisitos do referido dispositivo legal, dentre eles as "razões do pedido
de reforma ou decretação de nulidade".
III - Assim, embora o recorrente tenha apresentado tempestivamente o recurso
de apelação, somente após transcorrido o prazo recursal, sobreveio a juntada das
razões pelas quais considerava necessária a reforma da decisão recorrida,
ocorrendo a chamada preclusão consumativa, que é a perda do prazo para a
prática de um determinado ato processual, in casu, as razões em que se fundava a
peça recursal, maculando toda a peça de extemporaneidade. Nesse sentido,
confiram-se: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.588.958/RJ, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 18/5/2020 e REsp n.
1.737.884/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
5/6/2018, DJe 23/11/2018.
IV - Recurso especial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte provido e
recurso especial do Município de Natal prejudicado.
(REsp n. 1.637.914/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO SEM RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. VÍCIO
INSANÁVEL. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELO ENVIO CORRETO DA
PETIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto por R. S. F. C. S. de C. F. contra decisão monocrática
proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ, pela ausência
de impugnação específica ao óbice apontado pelo Tribunal de origem. A

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou
tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.262 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722569/2018-65
11
controvérsia origina-se do não conhecimento de recurso de apelação na instância
ordinária, por causa da ausência de razões recursais no arquivo eletrônico
protocolado, considerado como vício insanável.
2. A ausência de razões recursais em recurso de apelação configura vício
insanável, que não se caracteriza como vício formal passível de regularização nos
termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.
3. O recurso de apelação incompleto ou transmitido em branco é considerado ato
inexistente, inviabilizando a concessão de prazo para complementação.
4. É de responsabilidade exclusiva do advogado o acompanhamento da
transmissão de dados no sistema eletrônico e a verificação da integridade das
peças processuais enviadas, incluindo a comunicação de eventuais falhas técnicas
ao departamento de tecnologia do Tribunal, o que não foi comprovado nos autos.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de posterior
regularização de petições enviadas de forma incompleta ou em branco,
considerando tratar-se de vício que impede o conhecimento do recurso.
6. Em relação ao impedimento da Súmula 83/STJ, o entendimento deste Tribunal
é no sentido de que a impugnação específica ao mencionado enunciado consiste
em indicar, nas razões do recurso, precedentes contemporâneos ou posteriores
aos mencionados na decisão contestada, realizando a comparação analítica entre
eles, ou demonstrar que o caso em questão seria diferente daqueles abordados
nos precedentes, por meio de distinguishing, o que não ocorreu neste caso.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.760.040/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN
de 20/2/2025.)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS.
NÃO CONHECIMENTO.
A completa ausência de apresentação tempestiva de razões recursais, acarreta a
inépcia recursal que impede o conhecimento do Recurso Voluntário.
(Acórdão no 1401-006.708 - CARF/ 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, relator Conselheiro Lucas Issa Halah, julgado em 17/08/2023)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO
CONHECIMENTO.
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.262 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722569/2018-65
12
Nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto n o 70.235/72, aplicável à fase
recursal, a impugnação e, portanto, o recurso, deve conter os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. Na ausência de tais elementos, não se conhece do recurso.
(Acórdão no 2003-002.606 – CARF / 2a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária, relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, julgado
em 22/09/2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DAS RAZÕES
RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso voluntário que não contém as razões recursais e que, portanto, não
devolve nenhuma matéria para ser apreciada não deve ser conhecido.
(Acórdão no 3401-000.735 – CARF / 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, relator ad hoc Conselheiro Jean Cleuter Simões Mendonça,
julgado em 03/02/2010)
De qualquer forma, diante do regramento traçado no Decreto n° 70.235, de 1971,
não há lacuna para aplicação supletiva e subsidiária da Lei n° 9.784, de 1999, e nem do Código de
Processo Civil (Lei n° 9.784, de 1999, art. 6911; e Lei n° 13.105, de 2015, art. 1512).
Não instaurada a fase litigiosa do procedimento, não há que se falar em preterição
do contraditório ou do direito de defesa (Súmula CARF n° 162)13.
A decisão recorrida observou o regramento legal traçado no Decreto n° 70.235, de
1972, logo também não se cogita de ofensa ao princípio da legalidade ou ao devido processo legal.
Admitir a apresentação das razões de defesa após o encerramento do prazo de
contestação, ainda que na hipótese cerebrina de intimação do órgão preparador para aditamento
da manifestação de inconformidade desacompanhada das razões de defesa, afrontaria o
regramento a reger o processo administrativo fiscal. Isso porque, significaria acolher manifestação
de inconformidade intempestiva e em violação ao instituto da preclusão.
Acrescente-se ainda que se constitui em ônus da empresa verificar o conteúdo dos
arquivos e acompanhar sua transmissão e integral recepção no e-Processo (AgInt nos EDcl no

11 Lei n° 9.784, de 1999
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes
apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
12 Código de Processo Civil - Lei n° 13.105, de 2015
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
13 Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.262 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722569/2018-65
13
AREsp 1588958/RJ, julgado em 04/05/202014; e AgInt no AREsp 1472900/SP, julgado em
14/10/2019).
A extemporânea apresentação das razões de defesa com o recurso voluntário,
quando já transcorrido o prazo de contestação, também não infirma a preclusão e nem o
regramento traçado nos arts. 14, 16, III e 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, devendo, em face
dessas regras, ser mantida a decisão recorrida de não conhecer da manifestação de
inconformidade, restando prejudicada a análise de qualquer outra matéria.
Por fim, as intimações devem observar o art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, não
sendo cabível intimação em nome ou no endereço de advogado (Súmula CARF n° 110).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

14 AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico
diligenciar pela correta transmissão do documento enviado, arcando com eventual protocolização
incompleta do seu recurso" (AgRg no AREsp 670.836/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 1o/09/2015, DJe de 08/09/2015).
2. Hipótese em que o Tribunal estadual não conheceu do recurso especial interposto de forma incompleta,
desacompanhado das respectivas razões, e que somente foram juntadas aos autos mais de dois meses
após o fim do prazo recursal.
3. A possibilidade de concessão de prazo para saneamento de vícios, nos termos do parágrafo único do art.
932 do CPC/2015, não se aplica aos casos em que se busca a complementação da fundamentação do
recurso. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.588.958/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
4/5/2020, DJe de 18/5/2020.)
Fl. 1904
DF CARF MF
Original